Tribunal: TCU
Processo: 016.391/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. Atos de Pensão especial de ex-combatente da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12767/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão especial emitido em favor da interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.391/2023-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessada: Doralice dos Santos Fernandes (XXX.003.388-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque dos atos de pensão especial de ex-combatente em que figuram como instituidores os Srs. Henrique Eufhrasio Barreto, Gregorio Caetano Pereira, Cesar Vieira Andrade e Alberto Pinto, a fim de que seja realizada diligência acerca do preenchimento, por parte das beneficiárias, dos requisitos previstos no art. 30 da Lei 4.242/1963, o qual estabelece que o benefício só poderá ser concedido àqueles que não puderem prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, tendo em vista as informações constantes dos sistemas disponibilizados ao Tribunal.